Tribunal: TJMT
Processo: 1027772-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027772-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUZENIL MARIA DEVAUX - CPF: 503.092.691-72 (APELADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 1234 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 6 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento dos medicamentos Daratumumabe 400 mg e Lenalidomida 25 mg, além de outros fármacos necessários ao tratamento de mieloma múltiplo, com redirecionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual e fixação de honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a competência da Justiça Estadual à luz do Tema 1234 do STF e a necessidade de inclusão da União no polo passivo; (ii) aferir o preenchimento dos requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme o Tema 6 do STF; e (iii) analisar a adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1234 do STF não se aplica aos processos ajuizados antes de 19.9.2024, conforme modulação de efeitos. No caso, a ação foi proposta anteriormente, razão pela qual se mantém a competência da Justiça Estadual.

4. O STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e faculta à parte autora eleger contra qual deles demandar, afastando a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.

5. O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de fornecer tratamento adequado aos cidadãos.

6. Restaram preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF, pois os medicamentos possuem registro na ANVISA, houve negativa administrativa, inexistem substitutos terapêuticos eficazes no SUS, há comprovação de eficácia e imprescindibilidade clínica, além da hipossuficiência da paciente.

7. Laudo médico idôneo atesta a urgência do tratamento, o risco de morte e a ausência de resposta às terapias disponibilizadas pelo SUS.

8. A negativa de incorporação pela CONITEC, baseada em critérios econômicos, não afasta o dever estatal quando demonstrada a necessidade clínica do medicamento.

9. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ.

10. Impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF afasta a alteração de competência em ações ajuizadas antes de 19.9.2024. 2. É devido o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, quando preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF. 3. Em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/90, art. 6o, I, “d”; CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234); STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 566.471/RS (Tema 6); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1313); TJ-MT 1045452-62.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026; TJ-MT 1025342-67.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026; TJ-MT 1000153-40.2024.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1027772-72.2024.8.11.0041, ajuizada por
LUZENIL MARIA DEVAUX
em face do ora apelante e do Município de Cuiabá.

Na sentença recorrida, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, determinando aos requeridos o fornecimento dos medicamentos Daratumumabe 400 mg e Lenalidomida 25 mg, bem como de outros fármacos necessários ao tratamento da enfermidade da parte autora (mieloma múltiplo). Ademais, redirecionou ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Apelante sustenta que o custo anual estimado do tratamento pleiteado supera o limite correspondente a 210 salários-mínimos, o que atrairia a responsabilidade financeira integral da União, bem como a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda.

Assevera que os medicamentos indicados possuem natureza oncológica e se inserem em tratamento de elevada complexidade e alto impacto financeiro, os quais, consoante a legislação de regência e a regulamentação do Ministério da Saúde relativa ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, estariam sujeitos a financiamento e aquisição centralizada pela União.

Alega, ainda, que a imposição judicial de fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS, especialmente quando existente manifestação técnica contrária da CONITEC, deve observar critérios rigorosos, com debate específico acerca da validade do ato administrativo federal que rejeitou a incorporação da tecnologia ao sistema público de saúde.

No tocante aos honorários advocatícios, argumenta que a condenação deve observar as limitações decorrentes das teses firmadas em demandas repetitivas, especialmente quanto à fixação equitativa ou à eventual modulação em casos envolvendo a Fazenda Pública, considerando a natureza da obrigação imposta e o impacto financeiro da judicialização da saúde.

Aduz, ainda, a necessidade de suspensão do feito em razão da instauração do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, destinado à uniformização da matéria, a fim de assegurar a aplicação uniforme do entendimento a ser firmado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal para processamento e julgamento da causa.

Em contrarrazões,
Luzenil Maria Devaux
pugna pela manutenção da sentença, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos, a imprescindibilidade dos medicamentos e sua condição de hipossuficiência, requerendo o desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios (ID 266376305).

O recurso foi inicialmente remetido à Justiça Federal, que declinou da competência em favor da Justiça Estadual (ID 336409891).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela rejeição da preliminar de incompetência e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 279503378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Preliminar

a) Incompetência da Justiça Estadual e Inclusão da União no Polo Passivo (Tema 1234 do STF)

O apelante sustenta a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, ao argumento de que o valor anual dos medicamentos pleiteados supera o limite de 210 salários-mínimos, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

De fato, no julgamento do RE no 1.366.243/SC (Tema 1234), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos para a definição da competência nas demandas que envolvem medicamentos não incorporados ao SUS. Todavia, o próprio acórdão paradigma modulou os efeitos da tese fixada, nos seguintes termos:

“VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”

Assim, as novas diretrizes de competência somente se aplicam às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito, ocorrida em
19/9/2024
, não alcançando os processos em curso até então. No caso concreto, a ação foi proposta em
2/7/2024
, portanto, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo STF.

Desse modo, não há falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência.

O pedido subsidiário de inclusão da União no polo passivo igualmente deve ser
rejeitado
.

Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), é facultado à parte autora eleger o ente federativo contra o qual pretende demandar, não sendo exigida a formação de litisconsórcio passivo necessário entre União, Estados e Municípios nas ações que versam sobre o direito à saúde. O que se impõe é assegurar o cumprimento da prestação de saúde.

No caso em exame, a presença do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá no polo passivo mostra-se suficiente para a adequada solução da controvérsia, sendo desnecessária a inclusão da União.

2. Mérito

a)
Da Imprescindibilidade do Tratamento

Cumpre ressaltar que o direito à saúde é assegurado como direito fundamental pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, abrangendo a assistência farmacêutica, nos termos da alínea “d” do inciso I do art. 6o da Lei no 8.080/90, com a finalidade de garantir à população acesso aos serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

No caso dos autos, verifica-se que a apelada, atualmente com
71 anos
de idade, é portadora de
mieloma múltiplo (CID C90)
, neoplasia hematológica que acomete a medula óssea, diagnosticada desde 2015, necessitando, com urgência, dos medicamentos Daratumumabe, Decadron, Tylenol, Zofran, cloreto de sódio 0,9% e Lenalidomida.

O laudo médico subscrito pela hematologista Dra. Maísa Campos (CRM/MT 8031, RQE 5600 e RQE 5599), constante do ID 266375799, é categórico ao atestar a necessidade imediata do tratamento, consignando expressamente que “
a paciente deve iniciar o tratamento imediatamente, pois corre risco de morte iminente devido à progressão da doença”
. Consta, ainda, do referido documento, que a paciente
já foi submetida a diversos esquemas terapêuticos previstos no protocolo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) do Ministério da Saúde, disponibilizados gratuitamente pelo SUS, tais como Bortezomibe, Ciclofosfamida e Talidomida, sem que tenha havido resposta clínica satisfatória.

A controvérsia recursal restringe-se ao fornecimento dos medicamentos Daratumumabe e Lenalidomida, ambos registrados na ANVISA, porém não incorporados ao SUS, situação que atrai a incidência do Tema 6 do STF (RE no 566.471/RS).

No caso concreto, restaram demonstrados os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada:
(i)
registros válidos dos medicamentos na ANVISA;
(ii)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;
(iii)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(iv)
comprovação da eficácia e segurança por estudos randomizados;
(v)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; e
(vi)
a hipossuficiência financeira da paciente.

Quanto à não incorporação dos medicamentos pela CONITEC, verifica-se que a negativa se fundamenta predominantemente em critérios econômicos (impacto orçamentário e custo-efetividade), e não na ausência de eficácia clínica. O parecer técnico do NAT-Jus (ID 266376263), inclusive, reconhece benefícios relevantes associados ao uso da medicação.

Em caso análogo já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente diagnosticada com
mieloma múltiplo (CID C90.0), visando ao fornecimento do medicamento Lenalidomida
10 mg, não incorporado ao SUS, não incorporado ao SUS, mas prescrita como única alternativa viável após falha de múltiplas linhas terapêuticas ofertadas pelo sistema público.

(...)

Tese de julgamento: “
1. É admissível, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS quando demonstrados cumulativamente os requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, inclusive a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a imprescindibilidade clínica
. 2. A negativa de incorporação fundada predominantemente em critérios econômicos não impede, em situação individual comprovada, o controle jurisdicional para tutela do direito fundamental à saúde.

(N.U 1045452-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

Diante desse contexto, mesmo sob a ótica mais restritiva delineada no Tema 6 do STF, encontram-se preenchidos todos os requisitos para o fornecimento dos medicamentos pleiteados.

b)
Dos Honorários Advocatícios

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313), firmou entendimento no sentido de que as demandas que versam sobre fornecimento de tratamento médico ou procedimentos de saúde pelo Poder Público possuem peculiaridades que impõem a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável o § 8o-A do referido dispositivo legal.

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios de fixação dos honorários advocatícios nas ações de saúde pública, esvaziando o objeto do IRDR local no 1023732-44.2022.8.11.0000 e
tornando desnecessário o sobrestamento do presente feito
.

No caso em exame, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, observados os parâmetros legais e a orientação firmada no Tema 1313 do STJ, cuja tese restou assim fixada:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

A tese firmada afasta, portanto, a pretensão do recorrente de exclusão ou redução da verba honorária, haja vista que sua fixação observou os critérios legais aplicáveis e se harmoniza com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC. 2. A fixação deve considerar o grau de zelo profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa.

(N.U 1025342-67.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

[...]
3. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ.

(N.U 1000153-40.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

Ressalte-se, por fim, que a orientação adotada encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Assim, eventual interposição de agravo interno desacompanhado de fundamentação idônea quanto à distinção (distinguishing) ou superação (overruling) do precedente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema 1201 (REsp 2.043.826/SC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, em consonância com o Tema 1313 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026